Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-09.2009.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001047-09.2009.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HILARIO SCHNEIDER - CPF: 458.444.100-68 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), GABRIEL ALVES COIMBRA DE RESENDE - CPF: 478.981.528-59 (ADVOGADO), HALLISON RODRIGUES CONRADO - CPF: 392.280.848-47 (ADVOGADO), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (ADVOGADO), NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), TATIANA TIBERIO LUZ - CPF: 285.740.098-57 (ADVOGADO), SIMONI ROSMERI KLASENER SCHNEIDER - CPF: 459.991.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ONO TERASHIMA - CPF: 311.485.448-60 (ADVOGADO), SIMONI ROSMERI KLASENER SCHNEIDER - CPF: 459.991.551-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade Por Vício De Produto. Sementes Agrícolas. Baixa Produtividade. Ausência De Prova Técnica Conclusiva.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Pequeno produtor rural ajuizou ação indenizatória
em face da
empresa fornecedora de sementes agrícolas, alegando prejuízos materiais e morais em razão de baixa produtividade de lavoura de milho cultivada com sementes do híbrido AS 1592 YG®.

2.
Pleiteou declaração de inexigibilidade do pagamento pelas sementes, restituição de valores, indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
d
eterminar: (i) a existência de vício nas sementes fornecidas; e (
ii
) a responsabilidade da fornecedora por danos materiais e morais decorrentes da suposta falha do produto.

III. Razões de decidir

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão da hipossuficiência técnica e econômica do produtor rural frente à empresa multinacional fornecedora.

5. Laudo pericial inconclusivo quanto à existência de defeito nas sementes, prejudicado pela ausência de material vivo e de registros técnicos contemporâneos à lavoura.

6. Inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar elementos mínimos que evidenciem o vício do produto, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, o defeito do produto alegado como causa do dano
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1805350/DF.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0001047-09
.20
09
.8.11.00
35

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto p
o
r

Espólio de Hilário
Schneider
, representado pel
a
Inventariante
Simoni
Rosmeri

Klasener
Schneider
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou
improcedente o s pedido s formulado s n a A ção Indenizatória
,
ajuizada em face de
Monsanto do Brasil Ltda
. (sucessora da
Agroeste
Sementes S.A.)
.

O Juiz fundamentou que
o laudo pericial foi inconclusivo por
que
realizo
u-se
após a colheita,
o que
impossibilito
u
a verificação d
a
alegad
a má qualidade das sementes
do tipo
híbrido AS 1592 YG®
.
Destacou
, ainda,
que o
produtor rural
não demonstrou o manejo adequado para afastar fatores externos.

Ao final, compeliu o Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante
alega que teve
prejuízos decorrentes da alegada deficiência das sementes híbridas de milho AS 1592 YG, adquiridas da
Apelada
.

À luz do CDC, a
leg
ou
que o milho apresentou baixo vigor, com ciclo encurtado (100 dias), necrose foliar, deformações nas espigas, e baixa produtividade (queda de mais de 50%), não obstante o manejo adequado, solo fértil e boas condições climáticas.

Arguiu que
outras variedades plantadas simultaneamente apresentaram excelente rendimento (100
a
120 sacas
por
h
ectare
), reforçando o argumento de falha exclusiva da semente
adquirida
.

Sustentou que, e
mbora
o laudo pericial
tenha sido elaborado após a colheita, o depoimento do perito confirm
ou a
presença de doenças fúngicas graves e deformidades congênitas compatíveis com deficiência genética da semente AS 1592 YG.

A
firmou que a
perícia foi reforçada por provas testemunhais, especialmente do técnico agrícola que acompanhou a lavoura, e por documentos sobre lavouras vizinhas que também enfrentaram os mesmos problemas com a mesma variedade de sementes.

Pediu, ao final de seu arrazoado, a reforma da sentença
, a fim de ser reparado pelos
danos materiais em cerca de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais)
, correspondentes à frustração da produtividade esperada (3.750 sacas a menos), conforme parâmetros técnicos.

Além disso, pediu reparação por danos morais.

As contrarrazões estão anexadas no ID 279044419.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Hilário Schneider

(substituído por seu Espólio)
,
pequeno
produtor rural, ajuizou
A
ção
Indenizatória em face da
empresa
Monsanto do Brasil Ltda
. (sucessora da
Agroeste
Sementes S.A
.),
e
alego
u
prejuízos materiais e morais decorrentes da baixa produtividade de sua lavoura de milho cultivada com sementes do híbrido AS 1592 YG®.

A
firm
ou
ter plantado 80 hectares com as sementes fornecidas pela
Apelada
, que teriam germinado, mas não demonstraram o vigor e a tolerância a doenças prometidos.

Alega que outra variedade, mais barata e plantada poucos dias depois, produziu 104
(cento e quatro)
sacas por hectare,
enquanto

a
s sementes vendidas pela Apelada
produzi
ram
apenas 54
(cinquenta e quatro)
sacas
por
h
ect
a
re
.

Narrou que a
expectativa de colheita era
m
de 8.400
(oito mil e quatrocentas)
sacas, mas obteve
êxito em
4.250
(quatro mil duzentos e cinquenta)
sacas.

Forte na tese de que é inexigível o pagamento de semente ineficaz,
à luz do Código de Defesa do Consumidor, p
leiteou: (i)
declaração de inexigibilidade do valor
de R$ 2.384,00
(dois mil trezentos e oitenta e quatro reais) pagos pelas sementes acoimadas
de inférteis
; (
ii
)
em pedido alternativo, a restituição do
saldo
total
da compra
, no valor de
R$ 17.920,00
(dezessete mil novecentos e vinte reais)
;
(
iii
)
indenização por lucros cessantes
corresponde ao valor de
R$ 51.000,00
(cinquenta e um mil reais)
; (i
v
)
indenização por
danos morais no valor de 50 salários
-
mínimos
, e
;

(v) abstenção de protesto e negativação.

Juntou notas fiscais da compra (R$ 2.384,00 e R$ 17.920,00)
, contrato de compra e venda de sementes com garantia de penhor agrícola,
boletos de quitação,

A
Apelada
contestou
a lide e
alego
u
que não houve vício nas sementes, que possuem certificação e qualidade conforme regulamentação legal.

Sustentou ainda que diversos fatores exógenos — como clima, manejo e solo — interferem na produtividade, descaracterizando qualquer responsabilidade pela baixa produção.

Questionou a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Apresentada a Réplica,
foi
tentada a solução consensual do litígio, sem sucesso.
Na sequência, realizou-se audiência de instrução, cujas mídias estão anexadas no ID
279044371
.

Em paralelo, tramitou a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas n.
0001046-24.2009.8.11.0035

(n. 279/2009),
no qual foi realizada a perícia técnica
, cujo laudo está anexado no ID 279044388 – pág. 88/
96
, e foi complementado – pág. 128/
131
.
Posteriormente, homologado por sentença.

Logo em seguida, a instrução
desta
demanda de natureza declaratória e indenizatória, também,
foi encerrada.

Ao prolatar sentença, o Juiz
singular
reconheceu que a prova pericial não comprovou que as sementes estavam defeituosas ou que foram causadoras da baixa produtividade.

Relembrou que a
perícia foi realizada após a colheita
e
,
isso,
prejudico
u
a análise técnica adequada
, o que fez com o
perito
concluísse
que
n
ão foi possível identificar anomalias nas sementes
, ou que a
baixa produtividade decorreu de infestação fúngica severa (ferrugem), associada a manejo inadequado.

Somado a isso, o
Julgador sentenciante
obtemperou que o produtor rural
não apresentou provas de que aplicou defensivos ou adotou práticas de manejo fitossanitário eficazes.

Destacou que a
expectativa de colheita não tem respaldo técnico ou documental que comprove erro da
Apelada
e que, apesar de invertido o ônus da prova, o Apelante não produziu, minimamente, o vício no produto
.

Julgou improcedentes os pedidos iniciais e compeliu a arcar o ônus
da
sucumbência.

Inconformado, o Apelante devolveu toda a matéria para o segundo grau de revisão.

E
m casos como a destes autos, em que a
relação jurídica
envolve pequeno produtor rural e empresa multinacional, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para reconhecer a aplicação das normas consumeristas quando o adquirente, embora não seja o destinatário final do produto em sentido estrito, revela

se
r

hipossuficiente técnica, fática ou economicamente.

Nesse cenário, surge o consumidor por equiparação, visto que o conceito de consumidor não está limitado àquele que utiliza ou adquire produto
/
serviço como destinatário final, mas também engloba terceiro que sofreu algum efeito da relação de consumo.

Como leciona Claudia Lima Marques, “
a vulnerabilidade é o conceito-chave do CDC, estruturando não apenas seus direitos materiais, mas o seu próprio regime probatório e procedimental
” (MARQUES, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 2011).

Para corroborar o conceito doutrinário, trago jurisprudência:

“
(...)
O
consumidor é
aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço.

1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo.

(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(
AgInt
no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019,
DJe
22/10/2019)
.

A hipossuficiência alegada pelo Apelante — pequeno agricultor com lavoura familiar — é ostensiva quando comparada à
Apelada
, subsidiária de corporação multinacional, detentora de vasto aparato técnico, jurídico e financeiro.

Assim, correta a decisão que reconheceu a relação de consumo e inver
ter
o ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A despeito desse
reconhecimento,
a inversão probatória não conduz,
por si só, à procedência do pedido.

Com efeito,
inversão pro
batória
não é regra de julgamento,
e
sim de instrução processual.
Portanto, a
inda que beneficiado pela inversão, o consumidor não é dispensado de produzir as provas mínimas sob seu alcance
, o que não ficou evidenciado neste caso
.

No caso, o
laudo pericial, peça-chave para o deslinde da controvérsia, revelou-se inconclusivo.

Como assentado pelo
Perito
do
J
u
ízo
,
e confirmado em audiência, a perícia foi realizada após a colheita,
e isso
prejudico
u
a análise de eventual falha genética ou defeito nas sementes.

O perito afirmou que diversos quesitos foram "prejudicados", diante da ausência de material vivo e ausência de registros técnicos sistematizados do ciclo da lavoura.

Ainda que o perito tenha relatado, com base em observações pessoais e relatos de terceiros, a ocorrência de infestação fúngica severa e deformidades nas espigas, não logrou demonstrar, com segurança, a origem das falhas, tampouco o nexo de causalidade entre o insumo fornecido e o prejuízo produtivo.

Na
sentença
recorrida
o Magistrado
foi cuidados
o
ao elencar os diversos fatores exógenos
, tais como:
clima, manejo agrícola, controle de pragas e adubação
,
que influenciam diretamente a produtividade agrícola e cuja verificação foi impossível diante do contexto fático-probatório.

O Apelante insiste que o produto não teria
apresentado
o desempenho prometido. No entanto,
insisto,
inexiste laudo técnico contemporâneo à lavoura, exame laboratorial ou prova documental robusta que comprove o defeito nas sementes.

A simples divergência de produtividade com outras variedades não autoriza, por si só, conclusão de vício.

Quanto ao
s depoimentos colhidos, embora abonem a boa-fé do produtor, são insuficientes para suplantar a ausência de prova técnica direta sobre o suposto defeito. Prova testemunhal, em matéria técnica, é complementar, não substitutiva da perícia.

O
argumento de que a produtividade de outr
a

semente
híbrid
a
teria sido superior não
é capaz de
demonstra
r, de forma eficaz,
a ineficácia genética da semente fornecida pela
Apelada
, tampouco afasta as variáveis naturais, agronômicas e ambientais que interferem na produção agrícola.

E mais
:
não há razão para a
plica
r
a teoria da aparência
. Isto é, a
inda que a responsabilidade objetiva esteja em
debate, exige-se prova do defeito do produto, sem a qual não se pode construir
o
édito condenatório
, sobretudo porque n
ão há presunção legal de dano em casos como este.

Em suma, reconhece-se a vulnerabilidade do pequeno produtor e a aplicabilidade das normas do CDC. Contudo, a inexistência de prova técnica conclusiva impede a responsabilização da empresa fornecedora.

A sentença merece ser mantida, não por afastamento do direito do consumidor, mas porque o ônus de demonstrar o defeito, mesmo invertido, não foi adequadamente satisfeito
, e o
Judiciário não pode presumir culpa ou defeito diante da dúvida
.

Feitos esses esclarecimentos
,
nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
1
2
% (
doze
por cento) do valor da causa
, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025